Tribunal: TJES
Processo: 5001507-72.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001507-72.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BIANCA BRENDA DE ALMEIDA SILVA KRUGEL KROHLING
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “A Requerente alegou que, no dia 05 de janeiro de 2025, por volta das 18h, ocorreu uma falta de energia em sua residência em Guarapari/ES. Informou que, por volta das 21h do mesmo dia, ligou para a Requerida para relatar o problema e solicitar urgência, considerando que estava grávida e com sua filha de 2 (dois) anos de idade em casa. A energia não foi restabelecida, forçando a família a passar a noite sem acesso a itens essenciais como ventilador e geladeira, em meio ao calor intenso e mosquitos. A Requerente novamente entrou em contato com a Requerida no dia seguinte, sendo informada que o problema seria resolvido em breve, o que não aconteceu. Diante do desespero após mais de 24 horas sem luz, a Autora procurou o Vereador Sr. Vinicius Lino, que se dispôs a ajudar, contatando a Requerida e o Prefeito, e protocolando ofício, mas sem sucesso em solucionar o problema. A Autora afirmou que, a essa altura, todos os alimentos perecíveis na geladeira haviam estragado, incluindo carnes, peixes, frango, iogurte, frutas, verduras, legumes, leites, queijos, ovos, molhos, embutidos, geleias, sucos e chocolates, além de 15 marmitas caseiras, totalizando um prejuízo material de R$ 1.230,00. Alegou também que seu trabalho de advogada e o de seu marido, personal trainer com consultorias online, foram prejudicados, pois ambos trabalham remotamente e tiveram que reagendar atendimentos e prorrogar prazos. A energia só foi restabelecida em 07 de janeiro de 2025, às 11h, totalizando cerca de 41 (quarenta e uma) horas de interrupção. A Requerente ressaltou que o restabelecimento da energia pela Requerida levou apenas 15 minutos, indicando que não foi um serviço complexo. Com base nos fatos, a Requerente pleiteou a condenação da Requerida em danos materiais no valor de R$ 1.230,00 e danos morais não inferiores a R$ 15.000,00
".

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de danos morais na quantia de R$3.000,00 e julgou improcedente o pedido de danos materiais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré reitera a preliminar de perícia e no mérito pleiteia a improcedência dos pedidos sob o fundamento de interrupção do serviço por caso fortuito. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A sentença originária corretamente afastou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. O cerne da controvérsia reside na falha na prestação de serviço essencial de fornecimento de energia e na demora em seu restabelecimento por 41 (quarenta e uma) horas, e não na complexidade da infraestrutura da rede elétrica ou na necessidade de adequação de poste e transformador tornando o fato da interrupção prolongada incontroverso e desnecessária a produção de prova pericial técnica para sua comprovação.

6. Quanto ao mérito, o caso em tela configura uma relação de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A Recorrente, como concessionária de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme o disposto no artigo 37, da Constituição Federal e no artigo 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

7. A falha na prestação do serviço é inegável, dado que a interrupção no fornecimento de energia perdurou por cerca de 41 (quarenta e uma) horas. Tal prazo extrapola o limite regulamentar estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL nº 1000 (antiga 414), que prevê 24 (vinte e quatro) horas para o restabelecimento normal em área urbana. A alegação de caso fortuito ou força maior em razão de "fenômenos naturais" não afasta a responsabilidade da concessionária posto que cabe à empresa manter a infraestrutura adequada para suportá-los e restabelecer o serviço em tempo hábil, o que não ocorreu no presente caso.

8. No referente aos danos morais, estes encontram-se devidamente caracterizados e fundamentados no ato sentencial recorrido. O valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Este montante se mostra adequado para compensar o sofrimento da vítima e cumprir o caráter punitivo-pedagógico em relação à conduta negligente da Recorrente, que não restabeleceu o serviço dentro do prazo legal e regulamentar.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)